Tribunal: STF
Processo: RE 342538
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INVESTIDO EM FUNÇÃO.
   REGIME CELETISTA. DISPENSA. ESTABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
1.      A
   decisão agravada reconheceu que o acórdão recorrido decidiu a
   questão conforme a legislação infraconstitucional local, que
   regulou o contrato de trabalho de servidor público, o que
   inviabiliza a admissão do extraordinário por ofensa reflexa à
   Constituição Federal.
2.      Não caracteriza ofensa ao art. 41 da
   Constituição Federal dispensa de servidor público investido em
   função e contratado pelo regime celetista, por ausência de
   interesse da Administração em prorrogar seu contrato de
   trabalho.
3.      Agravo regimental improvido.